Tribunal: TJDFT
Processo: 0741778-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0741778-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO WINDSOR SUPER QUADRA SUL 404 BLOCO R AGRAVADO: WELLNGTON CAPISTANO FERREIRA NOBRE JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por CONDOMINIO DO WINDSOR SUPER QUADRA SUL 404 BLOCO R contra decisão interlocutória pela qual, em cumprimento de sentença (autos 0732437-88.2017.8.07.0001), limitada a execução em curso às taxas já incluídas em planilhas utilizadas para a deflagração da fase de cumprimento de sentença, condicionada a busca de novos valores vencidos no curso da execução à intimação do devedor. Eis a decisão agravada: “Vem aos autos a parte executada, em ID 135985510, a apontar, dentre outros elementos, que o imóvel penhorado em ID 85811775, de matrícula no 41.017, registrado perante o 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, ostentaria a natureza de bem de família. Tendo em vista a matéria de ordem pública apontada pelo devedor e que, portanto, pode ser arguida antes do aperfeiçoamento do auto de arrematação, tenho que se mostra tempestiva a peça apresentada em ID 135985510. Nesse sentido, colha-se aresto sumariado pelo Superior Tribunal de Justiça: [...] Nessa quadra, para fins de apreciação dos pleitos formulados pela parte devedora, exsurge a necessidade de se delimitar os parâmetros a serem utilizados para fins de apuração do montante devido. Nos termos do acórdão de ID 32125995, restou determinada a inclusão das “parcelas vincendas relativas à mesma relação jurídica base até o efetivo pagamento, ainda que o respectivo inadimplemento se dê em momento posterior ao trânsito em julgado do provimento jurisdicional prestado na fase de conhecimento”. Dessa forma, ainda que iniciada a fase executiva, havendo o inadimplemento das parcelas correspondentes às taxas condominiais, tais valores poderão ser inseridos no título executivo exequendo. Contudo, a possibilidade de inclusão de novos valores não afasta a necessidade de que a parte exequente oportunize à parte devedora o pagamento espontâneo do débito. Com efeito, para fins de perseguição dos valores não incluídos na planilha que deflagrou o cumprimento de sentença, deverá a credora apresentar, em planilha apartada, o valor das taxas condominiais vencidas no curso da execução, pugnando pela intimação do devedor nos moldes do artigo 523 do Código de Ritos. Cabendo consignar, por oportuno, que a referenciada peça deverá ser apresentada nos presentes autos. Dessa forma, a execução em curso deve se limitar às taxas incluídas na peça de ID 45469073 e na planilha de ID 45469112, utilizadas para a deflagração da fase de cumprimento de sentença. Em face dos parâmetros acima estabelecidos, intime-se a parte exequente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos planilha atualizada do débito, limitado ao período estabelecido na planilha de ID 45469112. Na mesma oportunidade, deverá informar acerca da satisfação da obrigação principal vindicada, haja vista os depósitos anteriormente realizados nos autos. Havendo saldo remanescente, a credora deverá indicar o montante correspondente à obrigação principal e àquele perseguido a título de honorários sucumbenciais. Apresentados os cálculos solicitados, intime-se a parte executada, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias. Após, tornem os autos conclusos, a fim de que sejam apreciados os pleitos formulados em ID 135985510, ID 138026883 e ID 140748805, bem como para que seja analisado o auto de arrematação juntado em ID 130650855, que se encontra pendente de assinatura. Intimem-se as partes.” Em suas razões (ID 42056954), o agravante sustenta que “a intimação do devedor deve ocorrer uma única vez, no início do cumprimento de sentença, para que pague integralmente o débito sem incorrer na multa e honorários próprios desta fase.” Aduz ser “ilegal a determinação de apresentar em planilhas distintas o débito, limitando a cobrança, possibilitando ao DEVEDOR novos prazos para pagamentos sem incorrer na multa e honorários.” - ID 42056954, p. 6. E pede: “6.1. Isto posto, REQUER o Agravante que esse Relator e a Egrégia Turma se dignem em: 6.1.1. Receber o presente recurso na modalidade de instrumento, por estar presente o fundado receio de lesão grave e de difícil reparação, reformando a decisão recorrida, para que seja restabelecido o que prevê o art. 523 do CPC, considerando que a intimação do DEVEDOR já ocorreu quando o início do cumprimento de sentença, tendo o prazo transcorrido in albis, não havendo necessidade de novas intimações no decorrer do cumprimento por afronta legal ao artigo supracitado. 6.1.1.1. Seja atribuído efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento, determinando ao juízo de piso que se abstenha da exigência de apresentação de planilhas separadas e que se abstenha de intimar o devedor para novo prazo de manifestação, possibilitando a quitação sem a multa e sem honorários, nos termos do art. 523, § 1o do CPC. 6.1.2. A intimação do ora Agravado, via DJE, por intermédio de seus procuradores; 6.1.3. Quanto ao mérito, dar PROVIMENTO AO RECURSO, ao final, modificando a r. decisão interlocutória, ora agravada para que o devedor responda por toda a dívida vencida no curso do cumprimento de sentença, sem a necessidade de nova intimação para pagamento espontâneo e com a incidência dos ônus previstos no referido artigo (523 do CPC).” - ID 42056954, p. 7. Preparo regular (ID 42056956 e 42056957). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, vislumbro os requisitos autorizadores do pretendido efeito suspensivo. Como narrado, intenta o agravante a reforma da decisão agravada que impossibilita a inclusão de parcelas vencidas ao longo do curso da execução em planilhas já utilizadas para a deflagração da fase de cumprimento de sentença. Com o intuito de prestigiar os princípios da efetividade e da economia processual, esta Quinta Turma Cível perfilha do entendimento de que, em se tratando de prestações sucessivas referentes à mesma obrigação, essas devem ser consideradas incluídas no pedido, enquanto durar a obrigação, se o devedor deixar de pagá-las no curso do processo, conforme preceitua o artigo 323 do CPC[1]. E isso porque o parágrafo único do artigo 771 do CPC admite a aplicação subsidiária das disposições concernentes ao processo de conhecimento à lide executiva. Vejamos: “Art. 771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da Parte Especial.” Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TAXAS CONDOMINIAIS. INCLUSÃO DAS TAXAS VENCIDAS NO DECORRER DO PROCESSO. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO PRO JUDICATO. PEDIDO EXPRESSO NA PETIÇÃO INICIAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. OBRIGAÇÃO QUE SE RENOVA MENSALMENTE. APLICAÇÃO DAS REGRAS DO PROCESSO DE CONHECIMENTO AO PROCESSO DE EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE COM O PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Com efeito, o art. 505 do CPC veda que o magistrado reaprecie questões anteriormente decididas; contudo, a preclusão pro judicato não é absoluta, uma vez que o julgador pode sanear o processo a fim de restabelecer o curso da demanda, se entender que os atos executórios estão em desacordo com o título executivo. 2. Em se tratando de prestações sucessivas referentes à mesma obrigação, essas devem ser consideradas incluídas no pedido, enquanto durar a obrigação, se o devedor deixar de pagá-las no curso do processo. Inteligência do art. 771, parágrafo único, c/c art. 323 do CPC. 3. Nesse cenário, permanecendo o condômino inadimplente, pode o credor incluir na planilha as taxas condominiais que se vencerem no curso da demanda executiva. 4. A medida visa prestigiar os princípios da efetividade e da economia processual, evitando o ajuizamento de novas execuções com base em uma mesma relação jurídica obrigacional, conforme entendimento sedimentado pelo STJ. 5. Preliminar rejeitada. Recurso provido.” (Acórdão 1244338, 07022292220208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 11/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PARCELAS VINCENDAS. INCLUSÃO. POSSIBILIDADE. ARTIGOS 323 E 771, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRECEDENTE DO STJ. 1. É possível a inclusão das prestações vincendas do débito exequendo, no bojo do título executivo extrajudicial, até o efetivo cumprimento da obrigação, especialmente porque se trata de obrigação de trato sucessivo. Inteligência dos artigos 323 e 771, parágrafo único do CPC. Precedente do STJ (REsp 1759364/RS). 2. Recurso conhecido e provido (Acórdão 1221205, 07178803120198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 16/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DÉBITOS CONDOMINIAIS. INCLUSÃO DAS COTAS CONDOMINIAIS VINCENDAS. POSSIBILIDADE. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial, tendo em vista a inadimplência no pagamento de cotas condominiais. 2. Ação ajuizada em 19/03/2018. Recurso especial concluso ao gabinete em 08/08/2018. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se, à luz das disposições do CPC/2015, é válida a pretensão do condomínio exequente de ver incluídas, em ação de execução de título executivo extrajudicial, as parcelas vincendas no débito exequendo, até o cumprimento integral da obrigação do curso do processo. 4. O art. 323 do CPC/2015, prevê que, na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las. 5. A despeito de referido dispositivo legal ser indubitavelmente aplicável aos processos de conhecimento, tem-se que deve se admitir a sua aplicação, também, aos processos de execução. 6. O art. 771 do CPC/2015, na parte que regula o procedimento da execução fundada em título executivo extrajudicial, admite a aplicação subsidiária das disposições concernentes ao processo de conhecimento à lide executiva. 7. Tal entendimento está em consonância com os princípios da efetividade e da economia processual, evitando o ajuizamento de novas execuções com base em uma mesma relação jurídica obrigacional. 8. Recurso especial conhecido e provido (REsp n. 1.756.791/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/8/2019, DJe de 8/8/2019.) A planilha a ser apresentada pela parte exequente nos termos da decisão agravada não deverá ser limitada ao período estabelecido na planilha de ID 45469112. Assim, os débitos posteriores à deflagração do cumprimento de sentença devem ser incluídos no bojo da presente execução. E assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, defiro o pedido de efeito suspensivo ativo para definir desnecessidade de apresentação de planilhas separadas, bem como desnecessidade de intimação do devedor para novo prazo de manifestação nos termos do art. 523, § 1o do CPC. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). [1] Art. 323. Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las. Brasília, 16 de dezembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora